Tribunal: CARF
Processo: 10882.723522/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723522/2015-43
RESOLUÇÃO
3201-003.770 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade
administrativa intime o Recorrente para apresentar laudo técnico acerca de seu processo
produtivo, contendo a devida demonstração dos créditos que pretende descontar, e, à vista do
referido laudo, proceda à avaliação da documentação apresentada junto ao Recurso Voluntário,
observando-se, no que couber, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, elaborando-se, ao final, novo relatório fiscal
contendo os resultados da diligência. Na sequência, o Recorrente deverá ser cientificado,
franqueando-lhe prazo para se manifestar, após o quê, os autos deverão retornar a este colegiado
para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.770 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723522/2015-43
2
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 2a Turma da DRJ/Recife
que julgou improcedente a impugnação apresentada em face de Auto de Infração que glosou
integralmente os créditos da Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, no regime não cumulativo,
declarados pela contribuinte no DACON de 2012, na rubrica “serviços utilizados como insumos”,
no valor de R$ 23.978.150,00.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório utilizado
no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos:
Trata-se de processo referente a autos de infração nos quais foram lançados
créditos tributários referentes à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins,
respectivamente, nos valores abaixo:

2. O Relatório Fiscal (fls. 529-537), parte integrante dos autos de infração
referenciados, expõe os contornos da auditoria levada a efeito:
2.1. Em relação ao ano de 2012, o contribuinte acima referenciado, que tem como
atividade a fabricação de alimentos, informou o valor de R$ 23.978.150,00 na
base de crédito de serviços utilizados como insumos no DACON (linha 3, fichas
06A e 16A), o qual seria incompatível com o valor de R$ 8.028.549,00 informado
em sua DIPJ como "Serviços prestados por PJ" (linhas 18 e 36 da ficha 04 A).
2.2. Em 23/03/2015, o sujeito passivo foi intimado a apresentar documentos
(dados digitalizados das notas fiscais de entrada/saída, plano de contas e centro
de custos) e justificar a divergência indicada acima, discriminando todas as
despesas e operações que deram origem ao crédito apontado, indicando as
contas contábeis que compões esses valores e os respectivos saldos mensais.
2.3. Como o atendimento à intimação foi parcial, o sujeito passivo foi reintimado a
prestar os esclarecimentos e fornecer os comprovantes ainda não entregues.
Nesta ocasião, o fiscalizado informou que “contabilmente não é possível
evidenciar de forma adequada os serviços utilizados como insumos no processo
produtivo e que para fins de desconto de créditos e informação no DACON utiliza-
se os Livros de Entrada.” Em 27/05/2015, o contribuinte protocola pedido de
dilação de prazo de 20 dias para atender ao Termo de Reintimação.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.770 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723522/2015-43
3
2.4. Em 08/04/2015, o contribuinte apenas apresentou a EFD-Contribuições e
outros arquivos digitais que, segundo a autoridade fiscal, de forma alguma
correspondem ao que fora objeto da reintimação. Em razão disso, foi expedido
Termo de Constatação e Intimação para que o sujeito passivo se manifestasse
acerca do que foi constatado pela Fiscalização na análise dos arquivos digitais até
então apresentados.
2.5. Em 16/07/2015, a empresa fiscalizada protocola pedido de dilação de prazo
de 10 dias para cumprimento da solicitação. Em 24/07/2015, o contribuinte
apresenta planilha com relação de notas fiscais para justificar os créditos oriundos
de serviços tomados informados no DACON. Contudo, a Fiscalização destaca que
em nenhum mês o valor da planilha confere com o valor preenchido no DACON.
2.6. Em mais uma tentativa para o esclarecimento dos fatos, em 05/08/2015, o
sujeito passivo foi intimado para cumprir no prazo de 20 dias:

2.7. Não havendo nenhuma manifestação, a empresa foi reitimada, em
08/09/2015, sendo concedido novo prazo de 20 dias para o atendimento dos itens
a cumprir. Logo após, o sujeito passivo protocola pedido de dilação de prazo de 20
dias para cumprimento da solicitação.
2.8. Em 20/10/2015, a pessoa jurídica fiscalizada deixa de atender ou atende
parcialmente à reitimação, vez que apresentara cópia de notas fiscais e planilha
contendo tãosomente descrição sucinta do serviço tomado.
2.9. Considerando o não atendimento ao que fora intimado, foi expedido Termo
de Constatação em 23/10/2015 com a observação de que o conteúdo da coluna G
"Descrição" deixa claro para maioria dos casos que o referido serviço não se trata
de insumo para prestação de serviço ou para produção de bens, mas de despesa
com serviços (transporte, armazenagem, manutenção, instalação etc.), sendo
renovada a oportunidade para que a fiscalizada apresentasse o que já fora
intimada e reintimada, sob pena de glosa da totalidade dos referidos créditos:

2.10. Na seqüência, fazendo referência à legislação tributária (Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003; e as Instruções Normativas RFB no 247, de 2002, e no
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.770 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723522/2015-43
4
404, de 2004), a autoridade fiscal conclui que “o termo ‘insumo’ não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária
para a atividade da empresa, possibilitando-lhe auferir receitas, mas, sim, tão
somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica,
efetivamente sejam diretamente aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço”.
2.11. Destarte, considerando o ônus que recai no contribuinte, quando
regularmente intimado, para comprovar o seu direito creditório perante o Fisco
por não ter apresentado nenhum controle sobre os créditos em questão, seja
contábil, seja manual, a autoridade fiscal glosou os créditos informados no
DACON (linha 3, fichas 06A e 16A), no valor total de R$ 23.978.150,00.
3. Cientificado da exigência em 18/11/2015, o sujeito passivo apresentou sua
defesa em 16/12/2015, para o expor o seguinte, em síntese:
3.1. Alegou nulidade dos lançamentos, ao expor que atendeu às intimações da
autoridade fiscal, ainda que, com certa dificuldade, reuniu a extensa
documentação solicitada. Admite que, pontualmente, alguma despesa possa ter
sido classificada indevidamente. Assegura, porém, que a maior parte dos
dispêndios glosados se referem aos serviços relacionados com a linha de
produção das suas fábricas.
3.2. Acusa que a Fiscalização teria optado por encerrar os seus trabalhos de forma
prematura e, não apenas glosou integralmente os serviços tomados, como
ignorou a documentação fornecida (relação completa de serviços fornecida com a
descrição, fornecedor, valores, datas e número da nota fiscal acompanhada da
mesma) que, segundo a impugnante, possibilitaria que a grande maioria dos
serviços pudesse ser entendida e devidamente classificada para fins de análise do
direito de crédito. Destaca que jamais houve uma diligência in loco para melhor
compreensão das atividades da impugnante e identificação de centenas de
serviços tomados.
3.3. Aponta, diante do cenário exposto, a fragilidade do lançamento, o qual é
carente de motivação, hipótese suficiente para o cancelamento do auto de
infração por nulidade, citando decisões administrativas para amparar sua tese.
3.4. Assevera que, sem segregar minimamente os serviços, segundo suas
respectivas naturezas, ficam obscuros os reais motivos que levaram à glosa.
Conclui existir clara violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, na
medida em que a impugnante está tendo que se defender contra algo não
explicado, ou não concluído.
3.5. Acerca do mérito, expõe que ante a magnitude de sua produção industrial,
são diversos os insumos (sejam eles serviços ou bens) necessários para a
consecução de seu objeto social.
3.6. No que diz respeito à divergência indicada, justifica que a DIPJ registra em
suas fichas 04A e 05A informações que transitaram pelo resultado, ao passo que o
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.770 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723522/2015-43
5
DACON registra serviços que não necessariamente transitam pelo resultado. Dá
alguns exemplos e conclui que nem todo serviço adquirido e que é utilizado
diretamente na produção deve ser contabilizado como despesa e registrado na
DIPJ nas fichas 4A e 5A.
3.8. Na seqüência, passa a discorrer sobre o conceito de insumo perante a
tributação do PIS/Pasep e da Cofins e sustenta que, por qualquer um das três
acepções a seguir expostas, o auto de infração deve ser cancelado.
3.9. O primeiro conceito, alinhado à legislação do IPI, é o que considera insumo
como crédito físico, ou seja, somente poderá ser qualificado como insumo os bens
e os serviços que participam diretamente do processo produtivo, de modo a
integrar, fisicamente, o produto final que será gerador de receita. Ocorre que, no
caso dos autos, a Fiscalização desconsiderou até mesmo a interpretação restritiva
do conceito de insumos, glosando créditos decorrentes de bens e serviços que
integravam diretamente o processo produtivo da Impugnante.
3.10. Expõe que a análise dos documentos que supostamente embasam a
autuação fiscal indica a existência de documentos que comprovariam a utilização
de insumos nas atividades eminentemente industriais da impugnante, citando
alguns exemplos extraídos da relação de serviços prestados à fiscalização.
3.11. Assevera que basta uma análise de todos os documentos apresentados à
fiscalização desde o início, para concluir pela total improcedência do auto de
infração. Sustenta que a descrição mesmo que sucinta de alguns dos serviços
contratados, mostra que, para a prestação dos serviços da impugnante (indústria
de alimentos), eles são obviamente necessários e considerados legitimamente
como insumos: análises laboratoriais exigidas pela ANVISA; montagens, ajustes e
manutenções de linha de produção; serviços de limpeza específica exigida pelos
órgãos regulatórios (higienização); controle de qualidade exigida pelos órgãos
reguladores; consultoria de produção; software de produção; outsourcing de
tratamento de alimentos (ex.: furação de frango); dezenas de instalações
referentes à linha de produção, incluindo-se refrigeração para viabilizar produção
de alimentos; entre tantos outros.
3.12. A segunda vertente é a que considera insumo como custo ou despesa
operacional necessária, replicando conceitos técnicos extraídos da legislação do
IRPJ. Expõe que partindo-se dessa definição de “insumo”, menos restritiva e
vinculada à noção de custos e despesas operacionais necessárias, tal como fixada
pela legislação do IRPJ, a autuação se mostra ainda mais descabida e ilegal.
3.13. Por fim, indica a recente corrente, que não segue nem a legislação do IPI,
nem a legislação do IRPJ, e que considera insumo como todo valor que participa
ou afeta a geração da receita tributável, aduzindo que tal corrente se observa em
julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e no Superior Tribunal de
Justiça (STJ), este último ainda não concluído, mas que permite considerar que
insumos seriam todos os encargos que “possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.770 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723522/2015-43
6
serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou
implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes”.
3.14. Dessa forma, também sob esse cenário, afirma que a conclusão é a mesma,
no sentido de que o auto de infração guerreado deve ser cancelado.
3.15. Diante de todo o exposto, requer que o auto de infração seja julgado
totalmente improcedente, com seu subseqüente cancelamento.
A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada da
seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
Ementa: INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO.
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
PROVA
GENÉRICA
E
INSUFICIENTE.
LANÇAMENTO MANTIDO.
Mantém-se o lançamento efetuado em face de glosa em crédito do regime não
cumulativo referente à aquisição de insumos, quando as provas apresentadas
pelo sujeito passivo são genéricas e insuficientes para comprovar a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço utilizado no
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, isto é, não forem
devidamente provados os critérios da essencialidade ou relevância dos
dispêndios.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
Ementa: INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO.
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
PROVA
GENÉRICA
E
INSUFICIENTE.
LANÇAMENTO MANTIDO.
Mantém-se o lançamento efetuado em face de glosa em crédito do regime não
cumulativo referente à aquisição de insumos, quando as provas apresentadas
pelo sujeito passivo são genéricas e insuficientes para comprovar a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço utilizado no
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, isto é, não forem
devidamente provados os critérios da essencialidade ou relevância dos
dispêndios.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS FATOS.
INOCORRÊNCIA. Observados os requisitos formais e materiais exigidos na
legislação, reunidos os elementos e descrições necessários à compreensão dos
fatos e ao exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos
lançamentos efetuados.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.770 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723522/2015-43
7

ALEGAÇÕES E PROVAS GENÉRICAS. CORRELAÇÃO DE FATOS IMPRECISA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte, no momento da apresentação da sua defesa, trazer todos
os motivos de fato e direito em que se fundamenta, pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, devendo ser desconsideradas as alegações e provas
genéricas ou com imprecisa correlação com os fatos que se pretende provar.

Impugnação Improcedente.

Crédito Tributário Mantido.

No recurso voluntário, a Recorrente reitera a alegação de nulidade do auto de
infração, ao argumento de que a glosa integral dos créditos de PIS/COFINS foi efetuada sem
qualquer critério técnico ou análise individualizada dos serviços tomados, o que violaria os
princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação do ato administrativo. Sustenta que a
fiscalização adotou interpretação ultrapassada e restritiva do conceito de insumo,
desconsiderando o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.221.170/PR, que, sob a sistemática de recursos repetitivos, definiu que o conceito de insumo
deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e da relevância.
Aduz que, durante o procedimento fiscal, atendeu a diversas intimações e
apresentou extensa documentação, incluindo planilhas com a descrição de mais de duas mil notas
fiscais, detalhando os serviços contratados e apontando sua vinculação à atividade industrial da
empresa, como higienização exigida por órgãos reguladores, manutenção de equipamentos,
análises laboratoriais, controle de qualidade, logística e armazenagem. Alega, ainda, que
exigências adicionais da fiscalização — como a apresentação de justificativas individualizadas para
cada documento fiscal — configuram prova de difícil produção, incompatível com os prazos
concedidos e desproporcional frente à complexidade operacional de uma indústria de grande
porte.
Argumenta, também, que houve indevida inversão do ônus da prova, sendo-lhe
imposta a obrigação de demonstrar negativamente que nenhum dos serviços tomados seria
excluído do conceito de insumo. Ressalta que a ausência de diligência in loco e a desconsideração
das provas documentais reforçam o caráter presumido e não motivado da autuação, o que, em
sua visão, compromete a legalidade do lançamento.
Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e o cancelamento integral do auto
de infração, ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para que seja
realizada análise individualizada dos documentos apresentados, com a devida consideração dos
critérios definidos pela jurisprudência administrativa e judicial sobre o conceito de insumo no
regime não cumulativo.
É o relatório.

Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.770 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723522/2015-43
8

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 2a Turma da DRJ/Recife,
que julgou improcedente a impugnação apresentada em face de auto de infração lavrado para
glosar integralmente créditos de PIS/COFINS no regime não cumulativo, sob o fundamento de
ausência de comprovação da natureza de insumo dos serviços tomados no exercício de 2012.
A impugnação foi apresentada tempestivamente e preenche os requisitos legais
para seu conhecimento. Assim, conheço da presente impugnação para, no mérito, proceder à sua
análise.
A contribuinte, sociedade atuante no setor industrial alimentício, alega que a
fiscalização desconsiderou a documentação apresentada e adotou entendimento ultrapassado
quanto ao conceito de insumo, glosando todos os créditos com base em presunções genéricas,
sem análise individualizada das operações.
Reitera, em sede recursal, os argumentos anteriormente expostos, sustentando
tanto a nulidade do lançamento quanto o direito ao crédito, com base na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.221.170/PR) e na essencialidade dos serviços contratados
para a consecução de suas atividades industriais.
No mérito, discute-se o direito ao crédito das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins,
no regime não cumulativo, sobre o montante de R$ 23.978.150,00 declarado pela Recorrente no
DACON do exercício de 2012 como “serviços utilizados como insumos”.
A Recorrente afirma que os serviços tomados — como higienização industrial,
manutenção de equipamentos, análises laboratoriais, armazenagem e transporte — seriam
essenciais ao desempenho de suas atividades industriais, motivo pelo qual deveriam ser
reconhecidos como insumos para fins de creditamento. Sustenta que a fiscalização adotou
interpretação ultrapassada e excessivamente restritiva do conceito de insumo, contrariando a tese
fixada no REsp 1.221.170/PR, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos
recursos repetitivos.
A decisão de primeira instância manteve integralmente o lançamento,
reconhecendo que a documentação apresentada foi insuficiente para comprovar a essencialidade
dos serviços alegados. A DRJ destacou a ausência de elementos concretos que demonstrassem o
nexo entre os serviços tomados e o processo produtivo, não se verificando, portanto, o
preenchimento dos requisitos legais para o aproveitamento do crédito.
A Recorrente requer, de forma alternativa, a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que os documentos apresentados — em especial a planilha de notas fiscais
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.770 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723522/2015-43
9
com mais de dois mil lançamentos — sejam analisados de forma pormenorizada pela fiscalização,
com eventual emissão de parecer que discrimine os serviços passíveis de crédito.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, a diligência é medida excepcional e
deve ser determinada quando o processo carecer de elementos indispensáveis à formação do
convencimento do julgador, desde que tais elementos não estejam ao alcance da parte
interessada ou sejam de apuração exclusiva da autoridade administrativa. É ônus da interessada
comprovar a existência e o quantum de seu crédito, não cabendo imputar à autoridade
administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos disponíveis para extinguir seus débitos
declarados. Tal situação caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que não se admite no
presente caso.
Entretanto, ao revisitar toda a documentação constante dos autos, infere-se que os
elementos probatórios apresentados pela contribuinte revelam verossimilhança, na medida em
que, em tese, podem conter dados aptos a sustentar o direito creditório pleiteado.
Constata-se, ainda, a juntada de planilhas em sede de recurso voluntário, nas quais
há referência ao processo produtivo, acompanhadas das respectivas notas fiscais, o que reforça a
necessidade de análise detida do conjunto probatório.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem intime ao Recorrente para apresentar laudo técnico acerca de seu processo
produtivo, contendo a devida demonstração dos créditos que pretende descontar, e, à vista do
referido laudo, proceda à avaliação da documentação apresentada junto ao Recurso Voluntário,
observando-se, no que couber, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, elaborando-se, ao final, novo relatório fiscal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 1981
DF CARF MF
Original